Tribunal: TJPA
Processo: 0802878-88.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802878-88.2021.8.14.0024

APELANTE: SINEI DA SILVA RIBAMAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA INVASÃO DO DOMICÍLIO DO APELANTE. DESCABIMENTO. DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDA DEVIDAMENTE AUTORIZADA POR MANDADO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de nulidade do processo, em virtude da invasão de domicílio do apelante, não pode ser acolhida, uma vez que houve mandado judicial autorizando a diligência de busca e apreensão na sua residência. Preliminar rejeitada.

2.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente nos crimes, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente e da arma de fogo, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

3.

Readequada a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias multa, a ser cumprida, fechado em regime semiaberto, tendo em vista a reincidência do apelante;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para readequar a pena definitiva do recorrente
SINEI DA SILVA RIBAMAR
em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

SINEI DA SILVA RIBAMAR
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e porte ilegal de arma de fogo, capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo; por ter havido violação de domicílio sem justa causa, e no mérito alega insuficiência probatória, requerendo, assim, a absolvição do apelante de ambos os crimes cometidos e subsidiariamente pleiteia a reforma da dosimetria dos citados delitos com a pena base no mínimo legal e por fim, pugna pelo afastamento da reincidência na pena de tráfico, caso mantida a circunstância judicial de maus antecedentes, bem como, que seja feita a detração pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, no que se refere a reanálise da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “
no dia 22/07/2021, por volta das 17h30, na 34ª rua, em frente ao comercial Salon, bairro Piracanã, nesta cidade de Itaituba, o denunciado SINEI DA SILVA RIBAMAR foi flagrado com 16 (dezesseis) trouxinhas da substância entorpecente conhecida como “crack”, pesando aproximadamente 7,8 gramas, bem como uma arma de fogo com numeração suprimida tipo pistola, calibre .380 com um carregador e dez munições intactas de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, uma equipe da Polícia Civil cumpria mandado de busca e apreensão na residência do denunciado quando com ele foram encontrados o armamento e a quantidade de substâncias acima descrita. Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação provisório de substância entorpecente, pelos depoimentos carreados nos autos, bem como pelo estado flagrancial em que o acusado foi encontrado.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

No caso em comento, pleiteia a defesa pela nulidade da sentença penal condenatória, em razão da invasão domiciliar, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, que a busca e apreensão na residência do apelante foi autorizada de acordo com a decisão que expediu mandado judicial - ID nº 30113498, o qual fundamentou a busca domiciliar conforme regramento do art. 243 do CPP e os princípios constitucionais de inviolabilidade do domicílio.

O referido dispositivo legal, assim é descrito:

Art. 243. O mandado de busca deverá: I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; II - mencionar o motivo e os fins da diligência; III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, uma vez que o procedimento foi realizado com a expedição de mandado judicial fundamentado e em conformidade com os ditames legais, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA AMBOS OS CRIMES

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, pelo auto de constatação provisória de entorpecente - ID 30328452, pelo auto de apresentação e apreensão - ID 30113498, assim como pela situação flagrancial e demais elementos de convicção juntados aos autos, como por meio das provas testemunhais.

Vale ressaltar, também, os objetos/substâncias apreendidas com o recorrente - Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto, ID 30113496:

-Categoria: OUTROS, Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 10, COMPLEMENTO: munições intactas de calibre 380;

Categoria: ARMA, Tipo: PISTOLA, Marca: TAURUS: Unidade de medida, Quantidade: 1, calibre 380, número da arma raspada;

-Categoria: DROGA, Tipo: CRACK, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 16 COMPLEMENTO: trouxinhas, pesando APROX. 7,8G;

-01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG.

-01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA HEDMI 7.

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada por tudo que foi colhido durante a fase judicial, sobretudo pela oitiva das testemunhas. Ademais, a prova testemunhal produzida durante a audiência de instrução não deixa dúvidas quanto a referida autoria delitiva, pois vem confirmar os elementos probatórios juntados aos autos, ressaltando, ainda, e conforme entendimento jurisprudencial, que a ausência de laudo definitivo não implica na ausência de materialidade.

Outrossim, o art. 14 da Lei 10.826/03 prevê crime de ação múltipla, isto é, descreve várias práticas como núcleos do tipo, bastando o cometimento de uma conduta para que seja imputado pelo referido artigo. Portanto não há que se falar em ausência de provas que comprovem a prática do referido crime, uma vez que o simples fato de o recorrente, preso em flagrante, encontrar-se na posse de uma arma de fogo sem a devida autorização, por si só, já é capaz de preencher um dos núcleos do tipo do artigo em epígrafe.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, negou
a prática dos crimes
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, nos crimes de tráfico e porte ilegal, verificou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, observando-se que foram considerados dois vetores judiciais, em relação aos antecedentes e personalidade do agente.

Com relação aos antecedentes, este foi fundamentado corretamente pelo juízo singular de forma desfavorável, tendo em vista a existência de condenação com trânsito em julgado conforme certidão acostada aos autos, motivo pelo qual mantenho referida valoração como desfavorável. No que trata da personalidade do agente, esta foi valorada de forma desfavorável, porém sendo fundamentada pelo juízo de piso, como “
voltada para a prática de crime
”, devendo ser, portanto, revalorada a referida circunstância, tendo em vista ser inerente ao tipo penal, alterando-a assim, para favorável. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em dois anos e seis meses de reclusão para o crime de porte ilegal e em seis anos e três meses de reclusão para o crime de tráfico. Ressalte-se que o magistrado, apesar de possuir discricionariedade na aplicação da dosimetria, tem que observar a necessária proporcionalidade, sob pena de causar um ônus maior ao réu, tendo em vista ainda que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), devendo ser também recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase

Por isso, realizo a nova dosimetria das penas do recorrente.

Do crime de tráfico

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, qual seja, os antecedentes, que foi fundamentado de forma correta pelo juízo singular, por ocasião de sentença com trânsito em julgado, deve o vetor ser mantido desfavorável, portanto, fixando-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, para o crime de tráfico.

Inexistência de agravantes e atenuantes bem como causas de aumento e diminuição a serem aplicadas, tendo em vista que o recorrente, por ser reincidente, não faz jus da causa especial de diminuição do crime de tráfico, ficando a pena definitiva para o referido crime em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa.

Do crime de porte ilegal

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, qual seja, os antecedentes, que foi fundamentado de forma correta pelo juízo singular, por ocasião de sentença com trânsito em julgado, deve o vetor ser mantido desfavorável, portanto, fixando-se a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, para o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Inexistência de agravantes, porém foi reconhecida pelo juízo a atenuante da confissão espontânea para o referido delito, fixando-se a pena intermediária em seu mínimo, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, para o crime de porte ilegal de arma de fogo. Ausentes causas de aumento e diminuição a serem aplicadas, ficando a pena definitiva para o referido crime, no seu mínimo legal, em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias multa.

Assim, diante do concurso material heterogêneo de crimes, nos moldes do artigo 69 do CP, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, restando definitiva, portanto, em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias multa, a serem cumpridas, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante.

DA DETRAÇÃO

O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece guarida, tendo em vista que o juízo singular já se manifestou a respeito, senão vejamos:

“
DETRAÇÃO – Verifica-se que o réu foi preso em flagrante no dia 22.07.2021, no entanto, constata-se que o tempo de prisão não alterará o regime inicial da pena aplicada, razão pela qual deixo de proceder a análise contida no art. 387, § 2º, do CPP.

Ante o exposto conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente
SINEI DA SILVA RIBAMAR
em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023